Tribunal: STF
Processo: AI 592867
Classe: AI
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2008-11-04
Data de publicação: 2008-11-04

Ementa:
E M E N T A: AGRAVO DE INSTRUMENTO - ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITO
   CONSTITUCIONAL - AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO DA
   MATÉRIA CONSTITUCIONAL - APELO EXTREMO TAMBÉM DEDUZIDO COM
   FUNDAMENTO NO ART. 102, III, "B", DA CONSTITUIÇÃO - ACÓRDÃO QUE
   NÃO DECLAROU A INCONSTITUCIONALIDADE DE QUALQUER ATO ESTATAL -
   INVIABILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO - RECURSO DE AGRAVO
   IMPROVIDO.
- A ausência de efetiva apreciação do litígio
   constitucional, por parte do Tribunal de que emanou o acórdão
   impugnado, não autoriza - ante a falta de prequestionamento
   explícito da controvérsia jurídica - a utilização do recurso
   extraordinário.
- Revela-se processualmente inviável o recurso
   extraordinário, quando, interposto com fundamento no art. 102,
   III, "b", da Carta Política, impugna acórdão que não declarou a
   inconstitucionalidade de tratado ou lei federal. Precedentes.